Tribunal: TJBA
Processo: 8066799-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066799-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI (OAB:MG155240-A), PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI (OAB:MG80788-A) AGRAVADO: LUCAS DA ROCHA MICHELI Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI (OAB:BA38358-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE ATUARIAL PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o recálculo da mensalidade de plano coletivo por adesão, limitando o reajuste ao índice da ANS para planos individuais (6,06%), ante a aplicação de reajuste de 49,95%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Cumpre definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que limitou o reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, considerando (i) a probabilidade do direito do consumidor de obter a revisão do percentual aplicado e (ii) o perigo de dano que justifique a antecipação da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os reajustes de planos de saúde coletivos, embora não submetidos aos índices da ANS para planos individuais, sujeitam-se ao controle judicial. A operadora que não apresenta cálculos atuariais, relatórios de sinistralidade ou memória de cálculo que justifiquem o percentual aplicado não se desincumbe do ônus de demonstrar a legitimidade técnica do reajuste. 4 - Em relações consumeristas envolvendo planos de saúde, os dados atuariais e contábeis são de conhecimento exclusivo da operadora, o que justifica a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, § 1º, do CPC) e a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC). 5 - O perigo de dano ao consumidor configura-se quando o reajuste compromete a sua capacidade financeira de manter o plano, com risco de inadimplência e cancelamento do contrato antes da apuração definitiva da legitimidade do percentual aplicado. 6 - O conceito de urgência do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 refere-se a cobertura assistencial obrigatória e não se confunde com o requisito processual do art. 300 do CPC. 7 - O alegado periculum in mora inverso não prevalece quando a operadora não demonstra concretamente o impacto financeiro da limitação provisória e a medida é reversível, podendo a diferença ser cobrada em caso de improcedência (art. 302 do CPC). 8 - Na ausência de parâmetro alternativo amparado em dados atuariais, o índice da ANS para planos individuais constitui balizador provisório adequado em sede de cognição sumária, passível de revisão na instrução processual. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066799-97.2025.8.05.0000, sendo parte agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e parte agravada LUCAS DA ROCHA MICHELI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.